Tribunal: TJDFT
Processo: 0001071-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001071-96.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DIOGO TEIXEIRA LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 13819076): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e contra vítima maior de 60 anos. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Palavra da vítima. Dosimetria. MAUS ANTECEDENTES. Período depurador de 5 anos. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. réu primário com maus antecedentes. RECURSO parcialmente PROVIDO. 1. O depoimento da vítima, respaldado pelo depoimento das demais testemunhas, é firme e suficiente para comprovar que o réu e o comparsa não identificado subtraíram pertences da vítima mediante violência e grave ameaça em via pública, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal é adequado para a configuração da agravante da reincidência, mas não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes. 3. A valoração negativa de uma circunstância judicial ao réu primário, aliada ao quantitativo de pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, não justifica a imposição do regime fechado, devendo ser fixado o regime semiaberto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014